Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FURTO EM INTERIOR DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ESTACIONAMENTO PÚBLICO LOCALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os autores alegam, em síntese, que incumbe à parte ré apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores, o que não teria ocorrido nos autos. Argumenta que a própria Requerida confirmou que o estacionamento é monitorado pela empresa, bem como possui cerca, estando a recorrida responsável pela vigilância do espaço. Afirma ser incontroversa a responsabilidade da ré pelo furto ocorrido no estacionamento. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste em aferir se a parte ré é responsável pelos danos decorrentes no furto do veículo dos autores.
4. Nos termos do art. 373, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
5. No caso em análise, os autores narram que foram vítimas de crime de furto dentro das dependências do estabelecimento comercial da ré após deixarem o veículo no estacionamento da requerida. Sobre o tema em análise, é certo que a conduta do fornecedor ao disponibilizar área de estacionamento tem por finalidade angariar ou oferecer comodidade à clientela. Por isso, responde objetivamente pelos danos decorrentes da inadequada guarda do veículo, ainda que o serviço seja prestado a título gratuito. A responsabilidade da empresa recorrente encontra-se sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 130 - no sentido de que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
6. O que deve ser analisado, portanto, é a verossimilhança das alegações autorais. Na hipótese, em que pese o autor tenha comprovado que realizou compras no estabelecimento comercial da ré (ID 38836192) e tenho lavrado boletim de ocorrência (ID 38836193), não há nos autos qualquer elemento probatório que ateste com convicção que o veículo dos autores estava no estacionamento apontado pelos mesmos. Considerando que cabia aos autores o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito e que era plenamente razoável e possível a comprovação via fotos e vídeos que o veículo estava no estacionamento apontado, conclui-se que os recorrente não se desincumbiram de seu encargo processual, razão pela qual a sentença a quo deve ser mantida.
7. Ademais, não se pode desprezar que, no caso em questão, restou comprovado que o estacionamento da recorrida está localizado em local público e aberto (ID 38836187, página 2), sobre o qual a mesma não possui qualquer ingerência, uma vez que não tem qualquer controle sobre a entrada e saída de veículos, nem assume a guarda e vigilância dos veículos ali estacionados.
8. Ausente o dever de vigilância, não há que se falar em responsabilidade pelo furto ocorrido no estacionamento público existente em frente ao estabelecimento comercial, ante a ausência de ato ilícito a ele atribuível. Corroborando o entendimento aqui exposto: (Acórdão 1137177, 07108278220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1208727, 07045756220198070005, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.